Tribunal: STF
Processo: ARE 1423697
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Sentença que extinguiu o feito por ausência de negativa prévia da autoridade administrativa – Princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) – Decretos de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 – Pretensão ao afastamento do imposto durante o período de fechamento do Golden Square Shopping, bem como das sanções decorrentes do inadimplemento involuntário – Ocorrência do fato gerador – Ausência de lei específica do ente tributante – Princípio da indisponibilidade dos bens públicos – Prevalência da tripartição de poderes (CF, art. 2º) – Precedentes desta Corte e do STF – Ordem denegada – Recurso desprovido.” (pág. 2 do documento eletrônico 14).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 3°; 5°; 6°; 170 e 174 da mesma Carta, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte que possui entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário suspender a exigibilidade de crédito tributário na ausência de previsão legal, sob pena de atuar como legislador positivo, o que é vedado pelo princípio da separação dos poderes. 



    Assim, a suspensão da exigibilidade de tributos em razão da pandemia do novo Coronavírus é matéria sujeita à discricionariedade dos Poderes Legislativo e Executivo, não cabendo tal iniciativa ao Poder Judiciário. Nessa linha, destaco julgados deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos.



    1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado.



    2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas.



    3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos.



    4. Agravos regimentais não providos.” (SS 5.363-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).



    “AGRAVO INTERNO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXIGIBILIDADE. RESTRIÇÃO DO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE DURANTE O PERÍODO DE FECHAMENTO DE SHOPPING CENTER EM RAZÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. TRIBUTO QUE INCIDE SOBRE A PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL, NÃO SOBRE A EFETIVA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO BEM. ADMISSIBILIDADE DE RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO, SEM QUE TAIS RESTRIÇÕES DESCARACTERIZEM REFERIDO DIREITO. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.402.769-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.351.072-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.



    1.  A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus.



    2.  Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante.



    3.   A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente.



    4.  O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes.



    5.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    6.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.307.729-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.407.737/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.383.782/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.353.983/SC, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator